Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do STJ, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.